Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-32.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003813-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIMONE FERREIRA MENDONCA - CPF: 490.924.722-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MENDONCA - CPF: 490.924.722-04 (RECORRIDO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1003813-32.2023.8.11.0001.

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTES: SIMONE FERREIRA MENDONÇA.

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FIDIC NÃO PADRONIZADOS.

RECORRIDOS:

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FIDIC NÃO PADRONIZADOS.

SIMONE FERREIRA MENDONÇA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CESSÃO – APRESENTAÇÃO DE TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM

–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

– VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FIDIC NÃO PADRONIZADOS,
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
SIMONE FERREIRA MENDONÇA
nos órgãos de proteção ao crédito, por debito
R$ 954,72 – 12/08/2019
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

No caso em testilha, observo através do sistema BOA VISTA – SPC HA0623034758 que a parte
recorrente/recorrida
SIMONE FERREIRA MENDONÇA

possui 04 restrições cadastrais
posteriores
(CLUB MAIS ADMNISTRADORA
-
R$ 427,94 – exibição: 29/09/2019 – exclusão: 11/10/2022; BANCO LOSANGO S.A. – R$ 106,88 – exibição: 10/10/2019 – exclusão: 28/09/2020 e outras)
e no sistema SPC BRASIL NUM.PROTOCOLO: 014.322.573.690-3 observo mais 05 restrições cadastrais
posteriores
(todas do credor: OTICA SANTA LUZIA – com o mesmo valor R$ 100,00 e todas inclusas em 28/10/2019),
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.

A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 954,72 – 12/08/2019

“sub judice”
,
bem como condenou a parte recorrida/recorrente
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FIDIC NÃO PADRONIZADOS
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos
.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “
pro rata”
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023